Tribunal: STF
Processo: RE 842401
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cooperativa Tritícola Sananduva Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. IMUNIDADE. ART. 149, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. 



    A imunidade das receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, I, da CF 1988) somente alcança a contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural quando efetuada diretamente com adquirentes estrangeiros, não se estendendo às realizadas indiretamente, através de comerciais 



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema 674/RG (eDoc. 150).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional devolveu o processo à Turma julgadora para possível retratação do julgado (eDoc. 169).



    Em nova apreciação do Colegiado, o acórdão retratado restou assim resumido:



     TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 674 DO STF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÕES INDIRETAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 759.244, Tema 674 da repercussão geral, fixou a tese de que "a norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária". 



    2. Alteração do entendimento adotado pela Turma, em sede de juízo de retratação, para dar provimento à apelação da parte autora para o fim de reconhecer o direito à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição Federal.



    Em nova admissibilidade, o apelo excepcional foi julgado prejudicado (eDoc. 204).



    A recorrente interpôs agravo interno alegando que o Colegiado foi omisso quanto ao debate travado pelo Supremo na ADI 4395 sobre a Lei n. 10.256/2001, com a reintrodução do Funrural e sua “sub-rogação”.



    Alegou que não há norma válida que institua a sub-rogação do Funrural aos adquirentes de produtos agropecuários de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais. 



    Sustentou, finalmente, que, versando esta demanda operações da cooperativa de comercialização para o exterior da produção de seus associados (amparada pelo art. 149 da Constituição Federal), resta inegável sua qualidade de sub-rogada.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, admitindo o recurso extraordinário, em ato contínuo, devolveu o processo ao Supremo (eDoc. 225). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário e verifico que, em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que, em decorrência do desenvolvimento de suas operações mercantis, a cooperativa realiza comercialização para o exterior da produção de seus associados.



    Aduz que, sobre o resultado da comercialização da produção rural de seus associados, incide contribuição social no percentual de 2,3%, prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/91 (segurado especial e produtor pessoa física empregador), sendo que a alíquota mencionada é composta por contribuição geral à previdência, contribuição para custeio do RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) e contribuição ao SENAR.



    Assevera que em relação à comercialização dos produtos rurais de seus associados destinada ao exterior não podem ser exigidas as contribuições.



    Afirma que deve ser configurada a hipótese de imunidade nas vendas ao exterior efetuadas pelas sociedades cooperativas em nome de seus associados, inclusive quando contratam empresas comerciais exportadoras para despachar a mercadoria ou, ainda, quando comercializam com a finalidade expressa de exportação com empresas multinacionais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pelo direito da recorrente à imunidade tributária (prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal) sobre o valor da comercialização a empresas comerciais exportadoras (trading companies), quando tais operações se destinem à exportação. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    O acórdão proferido pela Primeira Turma deste Regional, posicionou-se no sentido de que (evento 6, ACOR1): "a imunidade das receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, I, da CF 1988) somente alcança a contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural quando efetuada diretamente com adquirentes estrangeiros, não se estendendo às realizadas indiretamente, através de comerciais exportadoras." 



    No entanto, quando do julgamento, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal do RE 759.244 - Tema 674 (Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras), em 12/02/2020, restou assentada a seguinte tese:



    A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária. 



    Sendo assim, uma vez que o julgado desta Turma foi contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se o provimento do recurso de apelação, de modo a reformar a sentença e reconhecer o direito à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição Federal sobre o valor da comercialização a empresas comerciais exportadoras (“trading companies”), quando tais operações se destinem à exportação dos referidos produtos.



    A leitura da Ata de Julgamento da ADI 4395 evidencia a divergência instaurada acerca da exigência da contribuição ao FUNRURAL, nos termos da Lei n. 10.256/01, e a aplicação da “sub-rogação”:



    Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.



    As razões de decidir a serem adotadas na apreciação da ADI 4395, excluída do calendário de julgamento pela Ministra Presidente, da sessão de 30/3/2023, podem alcançar esta controvérsia, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguardem a conclusão do paradigma.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela ADI 4395, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da referida ação direta, e julgue conforme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente